Tribunal: TCU
Processo: 040.651/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 762/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.651/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carla de Oliveira Mattos (XXX.497.277-XX); Ana Paula Mas Braghini (XXX.563.148-XX); Ana Paula Scherer Pereira (XXX.852.850-XX); Andre Ruiz Munoz (XXX.393.588-XX); Andreia Hahn Borges (XXX.236.316-XX); Auristela Oliveira Mota (XXX.092.115-XX); Boanerges Ramos Ribeiro (XXX.893.811-XX); Bruno Cesar Costa Accioly (XXX.314.504-XX); Camila Rodrigues (XXX.324.120-XX); Carlos Henrique Coimbra (XXX.882.417-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.